Tribunal: TJSP
Processo: 0001514-11.2019.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
r que a correção monetária é devida como também são devidos juros de mora, que deveriam ser contados desde o vencimento. Todavia, impõe-se a preservação do termo inicial dos juros de mora definido pela sentença guerreada (data da citação), por força do princípio que proíbe a reformatio in pejus.
O devedor deve ser responsabilizado pelo ressarcimento das despesas com o legítimo protesto do título, com correção monetária desde o desembolso, vez que não representa nenhum acréscimo, mas simples recomposição do valor da moeda, e juros de mora contados da citação (artigo 405 do Código Civil).
Correção monetária e juros de mora que devem observar o que preceitua o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação da Lei n. 11.960/2009, à luz do que definiu o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos.
Ônus da sucumbência que devem ser imputados ao réu, não apenas em observância aos artigos 82, § 2o, e 85, caput, do Código de Processo Civil, mas também pelo princípio da causalidade. Manutenção da verba honorária, não tendo relevo se cabível ou não seu arbitramento por equidade, uma vez que correspondente a pouco menos de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 0001514-11.2019.8.26.0070; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Batatais - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2020; Data de Registro: 22/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Mourão Neto

Comarca:

Batatais

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/11/2020

Data de publicação:

22/11/2020

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo réu.
Pretensão à anulação da sentença que não pode ser acolhida. Suposta omissão do decisum que pode ser sanada no julgamento da apelação, a teor do disposto nos parágrafos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.
Se a duplicata em cobrança venceu em 9 de dezembro de 2016

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo réu.
Pretensão à anulação da sentença que não pode ser acolhida. Suposta omissão do decisum que pode ser sanada no julgamento da apelação, a teor do disposto nos parágrafos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.
Se a duplicata em cobrança venceu em 9 de dezembro de 2016 e foi quitada somente em 5 de janeiro de 2018, no curso da lide, é elementar que a correção monetária é devida como também são devidos juros de mora, que deveriam ser contados desde o vencimento. Todavia, impõe-se a preservação do termo inicial dos juros de mora definido pela sentença guerreada (data da citação), por força do princípio que proíbe a reformatio in pejus.
O devedor deve ser responsabilizado pelo ressarcimento das despesas com o legítimo protesto do título, com correção monetária desde o desembolso, vez que não representa nenhum acréscimo, mas simples recomposição do valor da moeda, e juros de mora contados da citação (artigo 405 do Código Civil).
Correção monetária e juros de mora que devem observar o que preceitua o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação da Lei n. 11.960/2009, à luz do que definiu o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos.
Ônus da sucumbência que devem ser imputados ao réu, não apenas em observância aos artigos 82, § 2o, e 85, caput, do Código de Processo Civil, mas também pelo princípio da causalidade. Manutenção da verba honorária, não tendo relevo se cabível ou não seu arbitramento por equidade, uma vez que correspondente a pouco menos de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.